Tribunal: TJES
Processo: 0000743-68.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000743-68.2020.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIANE SANTOS CONCEICAO
APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Rosiane Santos Conceição contra acórdão que deu provimento ao apelo, com a finalidade de sanar alegada contradição relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, ao fundamento de que a parte embargada não é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante da ausência de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se prestam a corrigir vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é aquela que decorre de proposições logicamente inconciliáveis, especialmente entre a fundamentação e o dispositivo.

5)
No caso, constatou-se contradição no acórdão embargado, pois determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais com base no §3º do art. 98 do CPC, apesar de a parte embargada não estar amparada pela gratuidade da justiça.

6)
A ausência de concessão da justiça gratuita à parte impede a aplicação do referido dispositivo legal, impondo o decote da expressão que reconhecia tal suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, prevista no §3º do art. 98 do CPC, somente se aplica às partes beneficiárias da justiça gratuita.

2. Configura contradição a decisão que determina tal suspensão em favor de parte não contemplada com o benefício da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 98, §3º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, a decisão é contraditória quando
“
t
raz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1
.

Destarte, diz-se contraditória a decisão quando presente um vício de
lógica interna
do julgado, resultando em desconformidade entre a fundamentação e a conclusão, circunstância que não se observa no acórdão hostilizado.

Entretanto, analisando detidamente as razões recursais
,
verifica-se que a pretensão merece prosperar, considerando que a embargada não está amparada pela assistência judiciária gratuita (Id. 11385923) e, assim, não deve ocorrer a suspensão da exigibilidade da verba.

Portanto, deve ser decotada da decisão colegiada a expressão “
observando, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC”
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para sanar a contradição, nos termos
da fundamentação supra
.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13
a
edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões